Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0713860-26.2021.8.07.0000 Paciente: VIVIANE DIAS MOTA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Jurandir Soares de Carvalho Júnior, OAB/DF 17.573, em favor de VIVIANE DIAS MOTA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a prisão temporária da Paciente. Informa o Impetrante que a Paciente encontra-se presa no sistema penitenciário de Brasília, desde o dia 30/04/2021, por acusação da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal. Alega que busca a revogação da prisão temporária ou a substituição da prisão temporária em prisão domiciliar, sob o argumento de ter a Paciente filhos menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem exclusivamente dos cuidados maternal. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, o pedido de liminar concernente a concessão de prisão domiciliar a paciente em decorrência de filho menor, se confunde com o próprio mérito do julgamento e, por isso, é conveniente que o caso seja analisado mais detalhadamente no momento de seu julgamento definitivo pela Turma em sua composição plena, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora e manifestação da Procuradoria de Justiça. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator